Tribunal: CARF
Processo: 10469.722630/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722630/2012-37
ACÓRDÃO
2402-013.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGOSTINHO VILAR SALDANHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade
do mesmo para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722630/2012-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-56.716 (p. 264), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal (p. 03) com vistas a exigir crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que:
De acordo com informações obtidas pela Receita Receita Federal do Brasil, a
Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07, foi ré
nos Autos da Ação Ordinária consubstanciada no processo n° 001.05.028844-0,
com trâmite perante a 16a Vara Cível do Foro da Comarca de Natal/RN, onde a
empresa Natalense Comercial de Bebidas Ltda, CNPJ 08.075.293/0001-88, pleiteia
indenização por motivos alheios a este Órgão, tendo o Sr. Agostinho Vilar
Saldanha, dentre os seus advogados para pleitear seus direitos.
Em 05/09/2007, foi assinado um acordo entre as partes no valor de R$
13.200.000,00, cuja sentença homologatória foi exarada em 10/09/2007 pelo
referido juízo, estando o Sr. Agostinho Vilar Saldanha, dentre os beneficiários,
com o valor de R$ 625.000,00, conforme consignado no item 3.2, (ii) do referido
acordo.
(...)
Mediante expedientes datados 12/01/2011 e 25/02/2011, em atendimento
solicitação formulada pela Receita Federal do Brasil acerca do cumprimento do
acordo judicial, a Companhia de Bebidas Américas - AMBEV, esclareceu que
efetuou o pagamento no valor de 625.000,00 por meio da emissão de cheque
administrativo do Banco do Brasil, nominativo ao Sr. Agostinho Vilar Saldanha,
conforme consignado no acordo judicial. Anexou aos expedientes, a cópia do
lançamento contábil, onde consta o pagamento de R$ 625.000,00, na data de
02/10/2007 ao contribuinte.
Por outro lado, ao analisarmos a declaração do imposto de renda pessoa física
referente ao ano-calendário de 2007, apresentada à Receita Federal do Brasil,
constatamos que o contribuinte não ofereceu à tributação esse rendimento.
Cientificada do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 163), defendendo, em síntese, que a importância recebida através do
cheque administrativo não se trata de verba honorária e sim de verba indenizatória que foi
destinada a pagamentos diversos da empresa Natalense Comercial de Bebidas Ltda. Conforme
Instrumento Procuratório Outorgado pela Natalense Comercial de Bebidas Ltda tendo como
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722630/2012-37
3
contratado para tal missão e fixado o valor das verbas honorárias, onde a empresa supra citada
transferiu parte de sua indenização através do cheque administrativo em favor de Agostinho Vilar
Saldanha para que o Departamento Jurídico efetivasse vários pagamentos relacionados, e com
este trabalho pagaria ao Impugnante a título de honorários a importância de R$ 10.000,00 em três
parcelas. Destacou, ainda, que, tais honorários não foram lançados no imposto de renda pelo seu
contador. Verificando a ausência do pagamento do imposto de renda e reconhecendo a falta de
lançamento em seu imposto , efetivou uma declaração retificadora, onde o sistema emitiu o valor
de R$ 1.715,36 de imposto de renda a pagar.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 10-56.716 (p. 264), conforme ementa abaixo reproduzida:
PRELIMINAR. NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento
efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Estão sujeitos à tributação os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação na declaração de
ajuste.
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. A retificação da declaração de rendimentos
somente poderá ser admitida antes do início de qualquer procedimento de ofício
da autoridade administrativa.
PROVA. APRECIAÇAO. Na apreciação de provas no processo administrativo
tributário, a legislação tributária confere ao órgão julgador o livre convencimento
de sua validade para os fins de que são propostas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 298), defendendo, inicialmente, a tempestividade do apelo recursal
interposto. Na sequência, reiterou os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Edital de Intimação de p. 281, tem-se que o Contribuinte foi
cientificado da decisão da DRJ no dia 27/07/2016.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722630/2012-37
4
Tendo sido intimado no dia 27/07/2016 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 28/07/2016 (quinta-
feira) e se encerrou no dia 26/08/2016 (sexta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo constante no apelo recursal (p. 298),
tem-se que o Contribuinte apresentou o seu recurso voluntário somente no dia 21/02/2017.
Registre-se pela sua importância que, antes da intimação editalícia, houve três
tentativas de cientificar o sujeito passivo - dos termos da decisão de primeira instância – através
de AR (p. 278).
Em seu apelo recursal, o Contribuinte aduz inicialmente que as notificações e
intimações estão sendo recebidas por pessoas estranhas ou mal intencionadas — Veja portanto
que o AR de fls. Foi expedido para o endereço RUA RIO GRAMAME 7956 — CIDADE SATÉLITE-
NATAL-RN., E quem recebeu foi uma pessoa de nome Ricardo Alexandre que não é do convívio da
casa e não consta sequer o número da identidade do mesmo. (VIDE AR ) A INTIMAÇÃO somente
chegou ao meu conhecimento vários dias depois que este elemento estranho recebeu o documento
e foi colocado na caixa de correio da residência do requerente em 10 de janeiro de 2017., este
mesmo AR foi juntado em 11/11/16. Entretanto, sem condições de apresentar defesa no prazo
legal.
Destaca, outrossim, o Recorrente que o endereço residencial do mesmo é RUA RIO
GRA MAME 7956 há mais de 20 anos - vide cópia da última declaração. Entretanto, REQUER a
Vossa Excelências seja acatado a IMPUGNAÇÃO com as argumentações e documentos nela
constante.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se o AR de p. 278, verifica-se que o mesmo tem como endereço
de destino exatamente aquele apontado pelo Recorrente como sendo o seu endereço residencial
“há mais de 20 anos”, qual seja: rua Rio Gramame, no 7956. Contudo, após três tentativas,
afigurou-se infrutífera a intimação por AR, razão pela qual a autoridade administrativa fiscal
procedeu à intimação do Contribuinte, acerca do resultado do julgamento de primeira instância,
através do Edital de p. 281.
Neste espeque, considerando que, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72,
da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão, tem-se que o recurso voluntário em análise é intempestivo por
extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme já constatado, inclusive, pela Unidade de Origem, através do Termo de Perempção de p.
283.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade do mesmo para, nesta parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722630/2012-37
5
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 325
DF CARF MF
Original